Tribunal: TJMT
Processo: 0012395-53.2017.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALTAIR GUILHERME DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 36789/2018
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS ROUBOS MAJORADOS – UM PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, OUTRO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA –BASE – IMPOSSIBILIDADE – DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – CORRETA APLICAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA PRIMEIRA E DA REMANESCENTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – INSURGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSÍVEL BIS IN IDEM - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CORRETO – CASO DOS AUTOS DIVERSO – INVIABILIDADE – CORRETA DOSIMETRIA REALIZADA PELO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1.Quando o delito cometido ostenta duas causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial, e a outra na terceira fase.
2.Inviável o acolhimento do pedido da defesa quando não verificado o bis in idem na dosimetria da pena decorrente da majoração pela aplicação simultânea do concurso formal e da continuidade delitiva.

APELANTE(S):
ALTAIR GUILHERME DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Altair Guilherme de Oliveira objetivando a reforma da sentença emanada do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo em concurso formal de crimes e continuidade delitiva (artigo 157, § 2º, incisos I - redação anterior à Lei n. 13.654/2018 - e II e artigo 157, § 2º, inciso I - redação anterior à Lei n. 13.654/2018 - c/c art. 70, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal).
Inconformada, a defesa técnica pretende o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, e o afastamento do aumento do concurso formal, sob o argumento da impossibilidade de incidência cumulativa do concurso formal e do crime continuado.
Em contrarrazões, o Ministério Público confutou as teses recursais.
A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento parcial do apelo, de modo a afastar o concurso formal de crimes.
Encaminhe-se à revisão.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ROSANA MARRA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Altair Guilherme de Oliveira foi denunciado pela prática de dois delitos de roubo majorados, um pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e outro pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, incisos I - redação anterior à modificação trazida pela Lei n. 13.654/2018 - e II e artigo 157, § 2º, inciso I - redação anterior à modificação trazida pela Lei n. 13.654/2018 - c/c art. 69, todos do Código Penal).
Segundo a denúncia, no dia 24 de setembro de 2017, aproximadamente 10h40min, em um estabelecimento comercial localizado em Rondonópolis, o acusado, juntamente com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas móveis, consistentes em 01 (um) notebook, 01 (uma) impressora, 01 (uma) bolsa de couro com documentos pessoais, 01 (um) celular marca Apple, algumas folhas de cheque, além de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e 01 (um) veículo marca Ford, modelo Ranger.
O segundo delito ocorreu no dia 02 de outubro de 2017, aproximadamente 17h45min, no estabelecimento comercial Gás de Ouro, localizado em Rondonópolis, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo. Na oportunidade, o acusado subtraiu 01 (um) celular marca Samsung da vítima D.R.S. e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie do estabelecimento comercial.
Segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 2017.328786 e no termo de reconhecimento (pág. 29):
“Atendendo solicitação via Ciosp, deslocamos até o endereço do fato, onde a vítima nos relatou que um indivíduo pardo, de estatura baixa, forte, de barba, com uma tatuagem grande do lado esquerdo do pescoço, em posse de uma arma de fogo (aparentando ser um revólver de cal. 38) anunciou o roubo subtraindo os materiais supracitados após cometer o delito, evadiu-se do local, seguindo sentido a Avenida Presidente Medici. Foram apresentadas diversas fotos de possíveis suspeitos e dentre eles, a vítima relata que reconheceu como o provável autor do roubo, como sendo: Altair Guilherme de Oliveira (que possui diversas passagens pela polícia)” (pág. 19 – verso).
Regularmente processada a ação penal, o acusado foi condenado pelos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos I (redação anterior) e II, e art. 157, § 2º, inciso I (redação anterior) c/c art. 70 (2 vítimas), ambos nos termos do art. 71, todos do Código Penal. A Altair Guilherme de Oliveira foi imposta a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Nesta instância recursal, a defesa técnica pretende o redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal e o afastamento do aumento do concurso formal, sob o argumento da impossibilidade de incidência cumulativa do concurso formal e do crime continuado.
Como inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado a quo, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime, passa-se tão somente a reanálise da pena.
Na primeira fase da dosimetria da pena, em relação ao primeiro delito disposto no art. 157, § 2º, incisos I (redação anterior) e II, do CP, vê-se que o magistrado de origem sopesou em desfavor do réu a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime:
“A valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/0/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o emprego de arma, valoro negativamente neste ponto, pois é inequívoco que tal circunstâncias (sic) facilita a atuação do agente e, consequentemente, dificulta a defesa da vítima (apenas para o 1º fato)”.
Desse modo, foi estabelecida a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão.
Na etapa subsequente, não foi aplicada nenhuma atenuante e agravante.
Na terceira fase, “tendo em vista que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e, considerando que o emprego de arma já foi utilizado como circunstância negativa do crime, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumento em 1/3 (01 ano e 07 meses) a pena aplicada, totalizando 06 anos e 04 meses de reclusão. (...) fixo a pena final para este crime em 06 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena”.
No que toca ao primeiro delito, pretende a defesa o redimensionamento da pena-base, para que seja estabelecida no mínimo legal.
O apelo não comporta provimento.
In casu, verifica-se que há duas causas de aumento de pena imputadas ao agente, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, de sorte que é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial, e a outra na terceira fase.
A propósito, o Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).
Portanto, inviável o acolhimento do pedido por redimensionamento da pena-base.
Ademais, a defesa técnica pretende o afastamento do aumento do concurso formal, sob o argumento da impossibilidade de incidência cumulativa do concurso formal e do crime continuado.
Deveras, a cumulação do concurso formal e do crime continuado não é admitida, tendo o Superior Tribunal de Justiça entendimento consolidado na Jurisprudência em Tese n. 20 – Crime Continuado II: “Caracterizado o concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade, sob pena de bis in idem”.
Entretanto, este não é o caso dos autos.
O juízo a quo, ao dosar a pena global, mencionou o concurso formal – aplicado apenas em relação ao segundo delito – e a continuidade delitiva nos seguintes termos:
“Critério de fixação do concurso formal: considerando que foram atingidos 02 patrimônios distintos na ocasião da consumação do delito, entendo que o aumento descrito no art. 70 do Código Penal deve ser realizado à fração mínima do dispositivo, motivo pelo qual aumento em 1/6 (10 meses e 20 dias) a pena aplicada, resultando numa pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Critério de fixação da continuidade: tendo em vista as penas aplicadas e levando-se em consideração que foram praticados 02 crimes em continuidade delitiva, com fundamento no art. 71 do Código Penal, aumento a maior pena aplicada (06 anos e 04 meses) em 1/6 (01 ano e 20 dias), resultando numa pena final de 07 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa”.
Porém, não foram realizadas duas exasperações, mas sim apenas uma, tomando-se por base a maior pena aplicada – àquela relativa ao primeiro delito –, seguindo o que define o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.
Como bem pontuado pelo Parquet nas contrarrazões “embora o entendimento da d. defesa esteja correto no sentido de que ambos os institutos não possam ser aplicados conjuntamente, não houve tal aplicação simultânea no caso em análise, razão pela qual não há qualquer reforma a ser feita por esse E. Tribunal”.
Verifica-se, portanto, que o magistrado de origem valorou apenas a continuidade delitiva e exasperou a maior pena aplicada, de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, em 1/6 (um sexto), resultando, em uma pena final de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, afigurando-se inviável o pedido da defesa, à míngua de bis in idem decorrente da majoração da pena pela aplicação simultânea do concurso formal e da continuidade delitiva.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo de Altair Guilherme de Oliveira.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA